Tribunal: TJMT
Processo: 1006125-81.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006125-81.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Cabimento, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSINALDO ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 708.416.081-72 (ADVOGADO), E. V. RAMIL - TRANSPORTE - ME - CNPJ: 05.915.891/0001-20 (AGRAVANTE), BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 47.509.120/0001-82 (AGRAVADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), ESTEVAO PINHEIRO JOTA - CPF: 882.664.271-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DO AGRAVADO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL – PRESCRIÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
PRELIMINAR DO AGRAVADO ACOLHIDA
– CONVERSÃO EM EXECUÇÃO – VIABILIDADE – APLICAÇÃO DO DECRETO-LEI 911/69 – ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – REQUISITO NÃO PREENCHIDO – MITIGAÇÃO DESSA EXIGÊNCIA – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
.

O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo juízo de primeiro grau. É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

É facultado ao credor do Contrato de Arrendamento Mercantil requerer a conversão da Ação de Reintegração de Posse em Execução, visto que o Decreto-Lei 911/69 é aplicável a essas operações (julgados do STJ).

Admite-se excepcionalmente a mitigação da exigência da assinatura de duas testemunhas na avença para que constitua título executivo extrajudicial quando a sua existência puder ser aferida por outros meios, inclusive pelo contexto dos autos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1006125-81.2023.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Pedra Preta que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade na Ação de Reintegração de Posse convertida em Ação de Execução de Título Extrajudicial.

A agravante alega que o agravado ingressou com a referida Ação em decorrência de Contrato de
leasing
, e que ela foi
citada em 16-10-2013, ocasião em que informou que o veículo havia sido furtado.

Aduz que então o credor pleiteou a conversão do feito em Execução, o que foi deferido.

Argumenta que não há título executivo porque na avença não consta a assinatura de duas testemunhas.

Diz também que não é possível a conversão da Reintegração de Posse pautada em Contrato de
Leasing
em Execução, mas apenas em caso de alienação fiduciária, conforme o art. 4º do Decreto-Lei n. 911/69.

Sustenta que ocorreu a prescrição porque o agravado teve ciência de que o automóvel havia sido furtado em 5-11-2013, portanto o prazo para formular o pedido expirou em 5-11-2018, no entanto só foi protocolado em 20-3-2019 (artigos 487, II, e 924, III, do Código de Processo Civil).

Ressalta que, “
ainda que o termo inicial do prazo prescricional seja a data da última parcela descrita no contrato de leasing, mesmo assim a pretensão executiva está alcançada pelo instituto da prescrição, vez a data que venceria a última parcela seria em 25/04/2013”
.

Efeito suspensivo indeferido (ID. 163558161).

Na contraminuta o agravado suscita preliminar de não conhecimento da prejudicial de mérito de prescrição, visto que se trata de inovação recursal. No mérito, pugna pelo não provimento (ID. 166507151).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante argui prescrição da pretensão do agravado.

Contudo, essa questão não foi suscitada no Juízo de origem e nem enfrentada na decisão recorrida, o que impede a análise nesta via, ante o efeito devolutivo do Agravo, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

Para ilustrar, desta Câmara:

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ENVIO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO PAGADOR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – COMINAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – VALOR ADEQUADO – MANUTENÇÃO – LIMITAÇÃO - INVIABILIDADE – AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE SANÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo juízo de primeiro grau. É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
(...)
(N.U 1013606-66.2021.8.11.0000, julgamento em 6/10/2021, DJE de 13/10/2021).

E também:

AI 1006704-97.2021.8.11.0000;

AI 1009841-87.2021.8.11.0000;

AI 1000473-54.2021.8.11.0000.

Posto isso,
acolho a preliminar e, desse modo, não conheço do Recurso nessa parte.

O ora agravado ajuizou em 18/2/2013 Ação de Reintegração de Posse de veículo objeto de Contrato de Arrendamento Mercantil inadimplido.

Citada, a ré informou ao oficial de justiça que o automóvel havia sido furtado (ID. 36674017, pág. 43, dos autos de origem).

Diante disso, o autor aditou a inicial com pedido de prosseguimento da lide como Ação Monitória, o que foi indeferido em virtude de não haver a anuência expressa da ré (ID. 36674017, pág. 43, 1º grau, e ID. 36674018, pág. 21, 1º grau).

Em seguida pleiteou a conversão para Execução, nos termos do art. 2º, §4º, c/c art. 4º, ambos do Decreto-Lei 911/69, a qual foi deferida, sendo determinada a citação do devedor (ID. 36674018, páginas, 39 e 43, 1º grau).

Em Exceção de Pré-Executividade, o executado alega que o pedido com fundamento nesses dispositivos não se aplica aos Contratos de Arrendamento Mercantil, mas somente às Cédulas de Crédito Bancário. E mais, que o ajuste não contém a assinatura de duas testemunhas, como exige o art. 784, III, do CPC.

Segundo entendimento do STJ, por força do §15 do art. 3º do Dec.-Lei 911/69, as disposições ali incluídas incidem nos Contratos de Arrendamento Mercantil.

Assim, o autor pode utilizar a faculdade prevista no art. 4º dessa referida norma para requerer a conversão em demanda executiva e, mesmo que o devedor já tenha sido citado, o deferimento independe da sua anuência.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARRENDAMENTO MERCANTIL. INADIMPLEMENTO. LIMINAR DEFERIDA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. ART. 4º DO DECRETO-LEI Nº 911/1969. APLICABILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cuida-se, na origem de ação de reintegração de posse que objetiva a retomada de veículo em virtude do inadimplemento de contrato de arrendamento mercantil. O pedido de conversão da ação em processo executivo em virtude da não localização do bem foi indeferido, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito.

3. Cinge-se a controvérsia a definir se, diante da não localização do bem objeto do contrato de arrendamento mercantil, é possível a conversão do pedido de reintegração de posse em ação de execução, por aplicação analógica do Decreto-Lei nº 911/1969 que estabelece normas de processo acerca de alienação fiduciária.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça traçou orientação no sentido de que, em ação de busca e apreensão processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911/1969, o credor tem a faculdade de requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva se o bem não for encontrado ou não se achar na posse do devedor (art. 4º).

5. A Lei nº 13.043/2014, que trouxe modificações no Decreto-Lei nº 911/1969, autoriza a aplicação das normas procedimentais previstas para a alienação fiduciária aos casos de reintegração de posse de veículos referentes às operações de arrendamento mercantil (Lei nº 6.099/1974).

6. Recurso especial provido.
(REsp n. 1.785.544/RJ, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgamento em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022).

RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. PROCEDIMENTO ESPECIAL DO DL 911/69. PEDIDO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. ART. 4º. FACULDADE DO CREDOR. IRRELEVÃNCIA DA CITAÇÃO DO RÉU. RECURSO PROVIDO.

1. Conforme consolidada jurisprudência desta Corte, a conversão da busca e apreensão é faculdade do credor, se os bens não forem encontrados ou não se acharem na posse do devedor.

2. Sendo faculdade, não há necessidade de anuência do réu, sendo, por isso, indiferente a sua citação, que não configura pressuposto negativo para a conversão.
3. Recurso provido.
(REsp n. 1.932.349, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 7/10/2022).

Quanto à necessidade da assinatura de duas testemunhas para que haja título executivo, a finalidade é garantir a existência e eficácia do negócio jurídico. Assim, o STJ tem admitido excepcionalmente a mitigação dessa exigência quando for possível aferir a existência desses pressupostos por outros meios ou até mesmo pelo contexto dos autos.

No caso concreto, a lide tramita desde 2013, e a agravante jamais contestou a existência da avença ou apontou qualquer vício de vontade que a invalidasse.

Dessa forma, como ali consta a assinatura de uma testemunha, a ausência da assinatura de outra, por si só, não desconstitui o título executivo.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TERMO DE ACORDO. TÍTULO EXECUTIVO. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. EXCEÇÕES. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. Para que o instrumento particular sirva como título executivo, é necessário que seja assinado por duas testemunhas. Excepciona-se a regra apenas quando há comprovação da avença por outros meios. 1. A tese defendida no recurso especial demanda o reexame do conjunto fático e probatório dos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ, AgInt no REsp 1958688 SP 2021/0284987-6, julgamento em 8/8/2022, Quarta Turma, DJe de 12/8/2022).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ART. 784, III, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DAS DUAS TESTEMUNHAS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. MITIGAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A assinatura das testemunhas é um requisito extrínseco à substância do ato, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico; sendo certo que, em caráter absolutamente excepcional, os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de eficácia executiva poderá ser suprida." (REsp 1.438.399/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe de 05/05/2015). 2. Na hipótese, o Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, e seguindo a jurisprudência do STJ, concluiu que "(...) essa situação mitigadora é evidente, na medida em que o excipiente/agravante não nega a assinatura do contrato, tampouco a existência do negócio entabulado". 3. Estando a decisão recorrida em consonância com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido.
(STJ, AgInt no REsp. 1870540 MT 2020/0085866-7, relator ministro Raul Araújo, julgamento em 14/9/2020, Quarta Turma, DJe de 1º/10/2020).

E ainda:

REsp 1796978/PR;

AgInt no AREsp n. 1.734.640/PR;

AgInt no AREsp n. 1.968.780/MS.

Desta Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – IMPOSSIBILIDADE - MITIGAÇÃO – CONTEXTO FÁTICO QUE COMPROVA A EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO ENTABULADO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I – A exceção de pré-executividade constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.

II – A ausência da assinatura de 2 (duas) testemunhas no contrato, por si só, não é suficiente para descaracterizá-lo, quando restar incontroverso que as partes firmaram o referido negócio jurídico, como no caso concreto.
(N.U 1002770-63.2023.8.11.0000, Desa. Serly Marcondes Alves, julgamento em 29/3/2023, DJE de 4/4/2023).

Pelo exposto,
conheço parcialmente o Recurso e, nesse ponto, nego-lhe provimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023